Tribunal: TJES
Processo: 0004030-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004030-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

2.
Em que pese ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, por AR (fl. 177-v), verifico que houve equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que não foram intimados, pelo Diário de Justiça, para dar o impulso devido na demanda originária.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004030-08.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO, I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da r. sentença de fls. 179/179-v, proferida pelo d. Juízo de 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
”, ajuizada por ele em face de
LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO
e
I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
, reconheceu o abandono de causa pela parte exequente, ora apelante, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. III, §1º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 183/195), o apelante sustenta, em síntese, que o d. Juízo “a quo” deixou de observar o art. 485, §1º, do CPC/15, pois não houve intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, sendo tal intimação essencial para que possa ser configurado abandono.

Aduz que não basta a intimação do patrono, mas deve ser esgotada a tentativa de intimação da parte autora, logo, está caracterizado o erro no procedimento e manifesta ilegalidade da r. sentença apelada.

Expõe que, além da ausência de intimação pessoal da parte autora, também não foi observado pelo d. magistrado sentenciante a necessária intimação do patrono do exequente para se manifestar sob pena de extinção, o que contraria o preceito legal do art. 272, §2º, do CPC/15.

Afirma, ainda, que a Execução se encontrava angularizada, ou seja, os réus foram devidamente citados para que pudessem exercer seus direitos de ampla defesa e contraditório, e assim o fizeram ao apresentarem Embargos à Execução. Diante, portanto, da participação ativa dos executados, ora apelados, se faz necessário o seu requerimento para que o processo fosse extinto por abandono, conforme prevê o art. 485, §6º, do CPC/15 e a Súmula 240/STJ, porém, no caso em tela, não houve requerimento dos requeridos para tal.

Por fim, destaca que a demanda vinha sendo impulsionado pela parte autora e, não obstante tal fato, observados o princípio da cooperação entre as partes e a boa-fé processual do demandante, sob a ótica dos arts. 4º e 6º do CPC/15, deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se sua extinção prematura.

Com base em tais argumentos, requer que a r. sentença recorrida seja anulada e que seja intimado o patrono da parte autora para que dê o devido andamento ao feito.

Pois bem.

Ab initio
, importante mencionar que sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito sem análise de mérito com fundamento neste artigo, deve ser precedida também da intimação do advogado, por meio eletrônico ou por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, caput e § 2º, do diploma processual, o qual assim dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Assim, conclui-se que para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a
dupla intimação
, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

Em que pese ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, por AR (fl. 177-v), verifico que houve equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que não foram intimados, pelo Diário de Justiça, para dar o impulso devido na demanda originária.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA COMO FUNDAMENTO UTILIZADO. SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO FULCRADA NO ARTIGO 485, VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Embora fulcrada no artigo 485, inciso VIII do CPC, a fundamentação utilizada na r. Sentença se alinha às hipóteses de abandono da causa discriminadas nos incisos II e III do mesmo dispositivo e para as quais é imprescindível, primeiro, a intimação do patrono da parte e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte interessada para impulsionar o feito, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC e da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal
. 2. Em nenhum momento a parte autora pleiteou a desistência da ação, sendo que este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu manifesto error in procedendo na extinção do feito com fundamento em abandono da causa sem observância da sistemática processual própria vigente, consignando a impossibilidade de reconhecimento de desistência tácita da ação. Precedente. 3. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. Sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0064365-66.2002.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se escorreita a sentença a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC. 2.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC
. 3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1º do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2º, do CPC. 4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDF; APC 07006.46-62.2021.8.07.0001; Ac. 142.9919; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 08/06/2022; Publ. PJe 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, E DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte, pessoalmente, e também de seu procurador, via publicação no Diário do Judiciário, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do NCPC. Inexistindo, nos autos, demonstração de que realizadas essas providências, a sentença deve ser anulada, por error in procedendo, faltando ao processo requisito de validade objetivo intrínseco
. (TJMG; APCV 5009171-57.2018.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/06/2022; DJEMG 20/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a r. sentença vergastada
, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)